Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-90.2022.8.11.0029
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000954-90.2022.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), GLOBAL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 37.094.713/0001-71 (RECORRIDO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), GABRIELA BAU - CPF: 051.145.681-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000954-90.2022.8.11.0029

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Canarana/MT

Recorrente(s):

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorrido(s):

Global Gestão de Negócios Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de março de 2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ANÚNCIO NA PLATAFORMA FACEBOOK. CONTA DE ANÚNCIO BLOQUEADA. ALEGAÇÃO DA RÉ DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO E DIRETRIZES DA COMUNIDADE. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA A HONRA OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A ausência de prova da ocorrência de violação aos termos de uso e diretrizes da comunidade, faz-se concluir que o bloqueio da conta de anúncio contratada pela empresa autora se deu sem justa causa, cujo problema não foi solucionado administrativamente, consoante documentos juntados na inicial, fato que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de fazer de reativação da conta.

O mero descumprimento contratual não acarreta dano moral indenizável. Não havendo prova nos autos de que a pessoa jurídica autora teve a sua honra objetiva violada em decorrência da conduta da parte que lhe é adversa no feito, não é devido o arbitramento de indenização a título de dano moral em seu proveito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para o fim de:

a)
DETERMINAR a reativação da conta de anúncios ID nº 374573276886445, em nome do reclamante e a liberação do crédito no valor de R$ 18.223,77 (dezoito mil, duzentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos) para a realização de anúncios;

b)
CONDENAR o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

A Reclamante, ora Recorrida, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada cumulada com indenização por dano moral, em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., onde alega, em síntese, que em outubro/2021 contratou a plataforma do Facebook para divulgar um evento de grande monta, com objetivo alcançar uma meta de investimentos, e que o valor pago para o anúncio foi de R$30.000,00, através de boleto bancário (pré-pago).

Narra que, no decorrer dos anúncios, a plataforma, sem qualquer prévia notificação, bloqueou a conta de anúncios em questão e reteu o valor remanescente de R$18.223,77.

Aduz tal bloqueio prejudicou o lançamento do projeto, uma vez que implicou na redução de grande parte das pessoas que seriam atingidas pelos anúncios, bem como que tentou resolver o problema por meio das medidas administrativas disponibilizadas, contudo, infrutíferas.

O Recorrente Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., em suas razões recursais, argumenta que a desativação da conta se deu em decorrência de violação dos termos de serviço do Facebook. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. É da parte Reclamada, ora Recorrente, o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

No presente caso, restou evidenciado que houve a desativação de conta anúncio contratada pelo Recorrido junto à plataforma Recorrente, pelo valor de R$ 30.000,00, referente ao lançamento do projeto “A Revolução do Investidor no Agronegócio”, não tendo a parte Reclamada demonstrado a legitimidade desta conduta.

Cabe ressaltar que a menção genérica, sem especificar qual ato praticado pela empresa Reclamante e qual regra de incidência, constitui abuso de direito, ato ilícito praticado pelo Recorrente, haja vista não ter agido com boa fé o fornecedor de serviços que interrompe seu fornecimento de forma arbitrária, sem qualquer notificação prévia a parte contratante, e sem qualquer informação do ato que teria violado os termos de uso do serviço Facebook.

Com efeito, a ausência de prova da ocorrência de violação aos termos de uso e diretrizes da comunidade, faz-se concluir que o bloqueio da conta se deu sem justa causa, cujo problema não foi solucionado administrativamente, consoante documentos juntados na inicial, fato que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de fazer de reativação da conta.

Desta forma, se o bloqueio da conta se deu de forma imotivada, o restabelecimento dos serviços de anúncio é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTA DE ANÚNCIOS NO FACEBOOK E INSTAGRAM. USUÁRIO BLOQUEADO. OBTENÇÃO DE RENDA PREJUDICADA PELA AUSÊNCIA DA PÁGINA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71010505261 CAXIAS DO SUL, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 29/09/2022, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/10/2022)

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Contrato de prestação de serviço. Plataforma "Facebook business". Impulsionamento de produtos por meio de anúncios no Instagram e Facebook. Autora que teve seu acesso ao painel de anúncios bloqueado por suposta desconformidade com as políticas de publicidades do prestador de serviços. Bloqueio do acesso feito sem indicação específica de qual foi a irregularidade praticada. Argumento genérico de violação às políticas de publicidade que se mostra insuficiente a justificar a gravosa medida adotada, já que a ferramenta é utilizada no desenvolvimento de atividade econômica. Fundamentos da sentença não infirmados. Restabelecimento do serviço de rigor. Sucumbência integral do réu. Recurso desprovido.(TJ-SP - AC: 10188847020208260451 SP 1018884-70.2020.8.26.0451, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 21/06/2021, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2021)

O dano moral só é devido à pessoa jurídica se houver lesão à sua honra objetiva, isto é, malferimento por ato antijurídico do seu bom nome empresarial, de seu crédito, da sua reputação ou da sua imagem corporativa, tais como, o protesto indevido de título, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito.

No entanto, não é devida indenização a título de dano moral se a lesão for apenas subjetiva, pois a pessoa jurídica não sente raiva, dor, angústia, sofrimento, humilhação, não chora, não fica sem dormir, enfim, atos exclusivos da pessoa humana.

Neste caso não restou demonstrada a ocorrência de lesão a honra objetiva da Recorrida, por esse motivo, em razão de ser pessoa jurídica, entendo não ser devida indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para excluir a condenação a título de danos morais. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023